Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. SUBTRAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE CLIENTE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPORÇÃO DA CULPA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
2. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiros falsários os meios para que realizassem transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões.
3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas da cliente.
4. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes, em igual proporção, em relação aos danos materiais oriundos do golpe. Recurso parcialmente provido.